Tribunal: TJMT
Processo: 1007668-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Marcos Rodrigues dos Santos, condenado pela suposta autoria do delito descrito no art. 157, §2o, II e IV, do CP, submetido, em tese, a constrangimento ilegal de ato do Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, atendendo à Recomendação 62/2020/CNJ e à Portaria Conjunta 249 do TJ/MT, reavaliando a prisão cautelar do Paciente, entendeu pela manutenção da constrição do mesmo.
O Impetrante pugna a revogação da prisão, em razão da possibilidade de contaminação do Paciente pelo novo coronavírus (covid-19); assim, considerando a proliferação do vírus em todo o país, e tendo em vista que o presídio é um ambiente de alta vulnerabilidade, pede seja colocado em regime domiciliar, com monitoração eletrônica, nos termos do que recomenda a Portaria 62/2020/CNJ.
Nesses termos, postula a concessão de liminar, com a expedição do Alvará de Soltura, e a concessão da ordem no mérito.
Anexou documento (Id. 38487453).
Eis a síntese do necessário.
Em análise à decisão atacada (Id. 38487453) pude observar que, em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Juízo a quo reanalisou a necessidade da constrição cautelar do Paciente, conforme Recomendação no 62 do CNJ e Portaria Conjunta no 249 do TJMT e entendeu pela manutenção da prisão, haja vista que não houve alteração das condições em que se deu o decreto preventivo, bem como a sentença em que se o condenou, pela autoria do crime de roubo majorado, e manteve a custódia.
Assinalou o Magistrado, que a prisão pautou-se na necessidade de garantir a ordem pública e, mesmo ponderando o cenário de pandemia, não vislumbrou motivo para colocação do Paciente em liberdade, em razão da complexidade dos fatos apurados, tratando de crime patrimonial cometido com violência, grave ameaça, em concurso de agentes e por haver diversos registros criminais em seu desfavor.
Assim, considerando que o pedido veiculado neste writ funda-se exclusivamente na pandemia causada pelo corona vírus em que atravessa o Brasil e, tendo em vista, que inexiste notícias nos autos da atual condição de saúde do Paciente e que, aparentemente, o mesmo não faz parte do grupo de risco, bem como, o crime que lhe está sendo imputado foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não mostra-se cabível, ao menos em sede liminar, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares, em razão do risco de contaminação, pois não demonstrados os requisitos necessários à soltura.
De fato, a priori, neste momento prematuro, vislumbro que, tratando-se de crime gravíssimo, reclama providência estatal à altura, pois revelou a extrema periculosidade do Paciente, o que justifica e ampara o fundado receio do Juízo a quo à necessidade de se assegurar a ordem pública.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator